Tribunal: CARF
Processo: 18470.730990/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.730990/2012-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.990 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
ADUE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXISTÊNCIA DE DÉBITOS - EXCLUSÃO
A existência de débitos para com as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal,
assim como para com a Previdência Social, sem a exigibilidade suspensa,
enseja a exclusão da pessoa jurídica do regime do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva- Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
Trata o presente processo de exclusão do regime do Simples Nacional, por meio
do Ato Declaratório Executivo DRF/RJO no 562.916, de 03 de setembro de 2012 (folha 16), a
partir de 01/01/2013, conforme inciso IV do art. 31 da Lei Complementar 123/2006, em virtude
da contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública Federal com a exigibilidade não suspensa,
conforme inciso V do art. 17 da referida Lei Complementar.
Em sua impugnação (folha 05), a contribuinte alegou que o débito impeditivo à
opção havia sido objeto de parcelamento anterior à exclusão.
No acórdão a quo (folhas 46/48), a manifestação de inconformidade foi
considerada improcedente, tendo em vista que o débito gerador da exclusão foi objeto de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.730990/2012-85
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.990 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.730990/2012-85

parcelamento, o qual foi rescindido não se encontrando quitado até a data do acórdão, razão pela
qual seria correta a exclusão.
Ciência do acórdão DRJ em 04/02/2014 (folha 51). Recurso voluntário
apresentado em 20/02/2014 (folha 54).
A recorrente, às folhas 54/55, alega que o parcelamento mencionado no acórdão
recorrido, que foi rescindido, é “o parcelamento errado, pois o número correto é o processo de
parcelamento 13710.003108/2003-41 onde foram parcelados o IRPJ e a CSLL e todas as 30
(trinta) parcelas de ambos foram quitadas, sendo a primeira em 09/2003 e a última em 02/2006”
e que “esse segundo parcelamento analisado só foi feito por um ato de ‘desespero’, sugestão do
próprio atendente em 2008, - parcelar, pagar a primeira e parar de pagar - pois era janeiro (mês
de opção do simples) e não haveria tempo hábil para a solução e a empresa iria perder o simples
(...)”.
Em julgamento, ocorrido em 06 de agosto de 2020, através da resolução de
número 1001-000.363, foi decidido, por unanimidade de votos, a sua conversão em diligência.
Trata-se, pois, de retorno de tal diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Reproduzo o voto proferido na referida Resolução:
A recorrente faz menção à existência de dois parcelamentos, fato que não fica
claro diante dos documentos acostados ao processo.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que sejam respondidas, em relatório conclusivo, as seguintes questões:
1) Quais foram os débitos que ensejaram a exclusão operada pelo Ato
Declaratório Executivo DRF/RJO no 562.916, de 03 de setembro de 2012 (folha 16)?
2) Tais débitos, em sua totalidade, foram regularizados no prazo de 30 (trinta)
dias contados da data de ciência do referido ADE?
3) Tais débitos foram posteriormente objeto de algum procedimento de revisão
que os tenha considerado indevidos?
Após a elaboração e anexação do referido relatório conclusivo, seja cientificada
a recorrente da presente resolução para que, caso entenda necessário, adicione
manifestação no prazo de 30 (trinta) dias a contar de sua ciência.
A Unidade de Origem efetuou o trabalho e anexou o seu relatório às fls. 91/92, o
qual reproduzo parcialmente:
Em atendimento ao pedido de informações da 1a Seção de Julgamento /
1aTurma extraordinária do CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS
FISCAIS, cabe esclarecer:
1- Após pesquisas realizadas nos Sistemas da Receita Federal do Brasil,
verificamos que os débitos constantes do ADE no 562916, de 03 de setembro de 2012
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.990 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.730990/2012-85

que motivaram a exclusão do interessado do Simples Nacional às fls.16, referem-se a
inscrição na Dívida Ativa da PGFN código-3551- Imposto de renda Pessoa Jurídica,
encontra-se na situação EXTINTA POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE com
data
de
extinção
de
14/03/19
,
por
decisão
Judicial
processo
no
0502820.192007.4.02.5101 dossiê 10080.005153/0219-91,fls.23 a 27.
2- Vale destacar, que o débito constante do referido ADE só teve a sua extinção
em 14/03/2019, por decisão judicial da 12a Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de
Janeiro, dossiê 10080.005153/0219-91,fls.23 a 27.
3- Os débitos não foram posteriormente objeto de procedimento de revisão que
os tenha considerado indevidos e não foram regularizados no prazo de 30 dias
contados da ciência do ADE.
4- Ante tal constatação, encaminhe-se os autos a equipe realizar ciência para
cientificar o interessado dos documentos de fls. 88 a 91, incluídos por essa diligência
fiscal, ressalvando-lhe o direito à interposição de recurso no prazo de trinta dias
conforme o facultado pelo art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972. Após
o prazo legal, encaminhe-se os autos a 1a Seção de Julgamento/ 1aTurma
Extraordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Regularmente cientificada (fl.93), a recorrente não se manifestou.
Com base no resultado da diligência, verifica-se que a recorrente não regularizou
o débito, ensejador de sua exclusão, no prazo regulamentar, consoante o inciso V, artigo 17,
combinado com o §2o, ao artigo 31, ambos da Lei Complementar 123/2006:.
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
§2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados
a partir da ciência da comunicação da exclusão. (grifei)
Assim, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.990 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.730990/2012-85

Fl. 100
DF CARF MF
Original